Tribunal: TJMT
Processo: 1025914-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025914-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDA AVELINA FEITOSA - CPF: 021.698.201-40 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165759272, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal.

No mérito, afirma a falha na prestação de serviço, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que
não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora reside no Bairro São Simão e, assim como vários outros moradores, vem sofrendo com a falta de fornecimento de água pelo Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE/VG).

Informa que, conforme reportagem publicada em
25/04/2022
, os moradores do referido bairro permaneceram por mais de
30 (trinta) dias
sem o fornecimento do serviço, tendo que adquirir água por meio de caminhão-pipa.

Ainda, em nova reportagem, exibida no dia

27/05/2022
, apresenta detalhadamente informações e provas que os moradores do Bairro São Simão permaneceram por
20 (vinte) dias
sem o abastecimento de água.

Ressalta que, nos meses de
junho e julho de 2022
, o problema persistiu e nada foi resolvido.

O demandado, por sua vez, alega a ausência de comprovação da falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Com feito, a demandante trouxe aos autos vasta lista de matérias jornalísticas que narram a precariedade do fornecimento de água no Bairro onde mora, contudo, desacompanhado de outros elementos comprobatórios que pudessem demonstrar de forma inequívoca a verossimilhança de suas alegações.

Não foram anexados aos autos, pela autora, nenhum protocolo de reclamação ou solicitação de caminhão pipa, tampouco comprovantes ou notas fiscais de despesas com aquisição de água, os quais demonstrariam que o serviço essencial de fornecimento de água de sua residência sofreu interrupção
.

Diante disso, conclui-se que
a parte autora não provou o quanto alegado, porquanto no caso em pauta não figurou suficientemente transparentes as acusações quanto a ocorrência dos danos
.

Não há nos autos provas robustas, capazes de direcionar a uma conduta ilícita do acionado, seja por ação ou omissão
.

Não é que se afirme aqui que os fatos alegados não aconteceram da forma como narrado, mas
faz-se necessário um mínimo de provas que demonstrem a verossimilhança das alegações
. E, não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Afirma que, na impugnação à contestação, requereu a realização de audiência de instrução, a fim de proceder à oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte reclamada.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne a alegada falha na prestação do serviço do reclamado, em razão da ausência de fornecimento de água na residência da autora.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial e impugnação à contestação, pugnou expressamente pela produção de prova oral.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Ressalte-se que esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa.

(TJMT - N.U 1027346-51.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023